Tribunal: CARF
Processo: 10783.906737/2012-73
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CRISTIANE PIRES MCNAUGHTON
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Primeira Seção / Primeira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-23
Data de publicação: 2026-03-25

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10783.906737/2012-73
ACÓRDÃO
1102-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
27 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
EISA - EMPRESA INTERAGRICOLA SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Exercício: 2011
IRPJ/CSLL. SALDO NEGATIVO. ESTIMATIVAS COMPENSADAS VIA DCOMP.
AUSÊNCIA DE HOMOLOGAÇÃO. SÚMULA CARF No 177.
É legítima a inclusão, no saldo negativo de IRPJ e CSLL, das estimativas
mensais compensadas e regularmente confessadas por meio de DCOMP,
ainda que não homologadas ou pendentes de homologação. A glosa
fundada exclusivamente na ausência de homologação da compensação
contraria a Súmula CARF no 177 e deve ser afastada.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento
ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Beltcher da Silva – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros Cassiano Romulo Soares,
Cristiane Pires McNaughton, Gabriel Campelo de Carvalho, Gustavo Schneider Fossati, Lizandro
Rodrigues de Sousa, Fernando Beltcher da Silva (Presidente).
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906737/2012-73
2

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Pedido Eletrônico de Restituição – PER/DComp no
02887.72774.200112.1.2.02-6712, por meio do qual a Recorrente pleiteou a restituição do saldo
negativo do Imposto de Renda da Pessoa Jurídica – IRPJ, apurado no exercício de 2011, ano-
calendário de 2010, no valor de R$ 260.559,13.
O referido PER/DComp, acompanhado do demonstrativo do crédito, foi objeto de
Termo de Intimação (no de rastreamento 021743437, fl. 7), lavrado em 18/04/2012, em razão de
divergência constatada entre as informações prestadas no PER/DComp e aquelas constantes da
Declaração de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica – DIPJ, no tocante às parcelas de
antecipações consideradas na formação do saldo negativo do exercício de 2011. Conforme a DIPJ,
as antecipações que compunham as parcelas do crédito totalizavam R$ 3.983.210,41 (somatório
dos valores constantes da Ficha 12A, linhas 14 a 20), ao passo que, no PER/DComp, foram
demonstradas parcelas do crédito no valor de R$ 260.559,13 (somatório das informações
constantes das fichas relativas a IRPJ pago no exterior, IRPJ retido na fonte, pagamentos,
estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, estimativas parceladas e demais
estimativas compensadas).
Em razão do não atendimento, pela Recorrente, à intimação para retificação da DIPJ
ou do PER/DComp, foi proferido Despacho Decisório (no de rastreamento 029214197, fl. 8), por
meio do qual se indeferiu o pedido de restituição e se deixou de homologar as compensações a ele
vinculadas:

Cientificada, a Recorrente apresentou Manifestação de Inconformidade (fls. 14/25)
na qual impugnou os fundamentos da decisão administrativa, sustentando que as divergências
apontadas são improcedentes.
Ao analisar a defesa apresentada pela Recorrente, os membros da 4a Turma da
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (CE), proferiram o acórdão n.
08-41.296 (fls. 106/114), no qual por unanimidade de votos, decidiram por julgá-la improcedente,
conforme se verifica nos termos extraídos do voto:
“(...)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906737/2012-73
3
8. Preliminarmente deve ser ressaltado que não foram informadas no citado
Pedido de Restituição quaisquer parcelas de estimativas devidas no ano-base de
2010 e objeto de compensações, segundo pesquisa efetuada no Sistema
PerDcomp, o qual espelha o pedido de restituição tal como formulado pelo
contribuinte. As estimativas que o contribuinte alega terem sido objeto de
compensações não foram informadas no Pedido Eletrônico de Restituição – PER
no 02887.72774.200112.1.2.02-6712, embora o contribuinte tenha sido intimado
para conciliar as informações do citado PER com as informações prestadas na DIPJ
do exercício de 2011.
9. A despeito da negligência do contribuinte, a qual resultou no indeferimento
do pedido de restituição, é possível reconstituir o saldo do IRPJ apurado naquele
exercício a partir das informações disponíveis nos sistemas informatizados da RFB
e nos processos administrativos onde foram requeridos e analisados o respectivo
crédito e declaradas as referidas compensações. Considerando que as DComps
apresentadas e vinculadas ao respectivo pedido de restituição, com o intuito de
extinguir as estimativas devidas no ano-calendário de 2010, trazidas aos autos
pelo contribuinte, foram decididas nos processos informados, faz-se necessário
resgatar as decisões ali tomadas, o que faremos a seguir.
10. A estimativa devida no mês de março, correspondente a R$ 273.012,53 foi
objeto da DComp 07355.76934.140211.1.3.02-8179, a qual se utilizou de crédito
requerido no pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ do exercício de 2010
(PER/DComp no 39340.09177.040211.1.2.02-2236). Em tratamento manual,
referido crédito foi objeto de análise pela DRF de Vitória, tendo sido deferido
parcialmente o crédito pleiteado. A estimativa de março teve a compensação não
homologada por insuficiência de saldo. No processo administrativo no
10783.902720/2015-90 o contribuinte manifestou inconformidade com o
despacho decisório denegatório da compensação e o mesmo encontra-se em fase
de julgamento de 1a instância na DRJ de Fortaleza-CE.
11. A estimativa devida no mês de dezembro, correspondente a R$ 3.445.042,27,
foi objeto da DComp 21353.10989.040211.1.3.02-3385, a qual se utilizou de
crédito requerido no pedido de restituição de saldo negativo de IRPJ do exercício
de 2010, PER/DComp no 39340.09177.040211.1.2.02-2236. Em tratamento
manual, referido crédito foi objeto de análise pela DRF de Vitória, tendo sido
deferido parcialmente o crédito pleiteado. A estimativa de dezembro teve a
compensação homologada parcialmente no valor de R$ 932.725,21, por
insuficiência de saldo. No processo administrativo no 10783.902720/2015-90 o
contribuinte
manifestou
inconformidade
com
o
despacho
decisório
homologatório da compensação parcial e o mesmo encontra-se em fase de
julgamento de 1a instância na DRJ de Fortaleza-CE.
12. A impugnante informa que os valores pagos antecipadamente, a título de
estimativas mensais, mediante compensações, totalizaram R$ 3.718.054,80. É que
nesse cálculo foi considerada a totalidade das estimativas devidas, incluindo aí as
Fl. 169
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906737/2012-73
4
compensações não homologadas ou homologadas parcialmente. Entretanto, não
devem compor o saldo negativo pleiteado, as parcelas das estimativas objeto de
compensações não homologadas. Para maior clareza, a tabela a seguir consolida
os valores das antecipações a serem consideradas no cálculo do ajuste anual do
IRPJ no exercício de 2011.
(...)
13. 2.785.329,59 Conclui-se que, havendo antecipado estimativas no total de R$
932.725,21 e antecipado IRRF no valor de R$ 260.559,13, face ao IRPJ Devido de
R$ 3.722.651,28, conforme dados da DIPJ, inexiste o crédito pleiteado, a título de
Saldo Negativo do IRPJ do exercício de 2011, em favor do contribuinte.
14. Passo a apreciar a tese esboçada pela impugnante, segundo a qual as
estimativas objeto das declarações de compensação apresentadas devem ser
consideradas pagas, ainda que não homologadas e, portanto, compor o saldo
negativo do IRPJ pleiteado.
(...)
20. Haveria de se argumentar que o que interessa é a extinção das estimativas,
seja por qual modalidade escolha o contribuinte e, caso tivessem sido
homologadas todas as compensações, restariam resguardados os interesses do
fisco e do contribuinte. Entretanto, a compensação não tem a mesma natureza e
efetividade do pagamento. O pagamento de débito extinto (§4o do art. 150 do
CTN) é, de fato, pagamento indevido e comporta restituição. Por outro lado,
compensação de débito extinto é compensação indevida, devendo ser cancelada.
Entretanto, não há restituição de compensação indevida, mas há de pagamento
indevido. Vejam aí que pagamento em sentido estrito e compensação não são a
mesma coisa. Tanto não o são que, por óbvias razões, o legislador determinou
que o prazo de homologação da compensação seja contado da data da
transmissão do PER/DComp, e não da ocorrência do fato gerador, como sucede na
hipótese de pagamento, prevista no art. 150, §4o, do CTN (§5o do art. 74 da Lei no
9.430, de 1996, com redação dada pela Lei no 10.833, de 2003).
21. Embora as estimativas em estudo tenham sido objeto de declarações de
compensação, não houve a extinção definitiva, mas condicional, e esta condição
não se implementou, pois as compensações não foram homologadas ou foram
homologadas parcialmente em valor insuficiente para gerar todo o saldo negativo
de IRPJ requerido. A confissão das tais estimativas em DCTF, bem como a
reconfissão em DComps, não as tornam líquidas e certas, exigíveis e executáveis
para o Fisco, nem dedutíveis na apuração anual do IRPJ, para o contribuinte,
conforme já se manifestou a Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional nos
Pareceres PGFN/CAT no 193, de 2013 e Parecer PGFN/CAT no 1.658, de 2011, que
concluíram no mesmo sentido.
(...)
Fl. 170
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906737/2012-73
5
22. É bem verdade que a matéria foi novamente revolvida pela Nota Cosit no 31,
de 2013, e submetida novamente à douta Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional, o que resultou no Parecer PGFN/CAT no 88, de 2014, o qual adotou
nova interpretação, provavelmente em razão das problemáticas operacionais
destacadas naquela Nota, relativamente ao controle da cobrança, no sentido de
permitir a exigência das estimativas cujas compensações não foram homologadas,
entretanto, transmutadas no IRPJ apurado no ajuste anual.
(...)
24. Exemplificativamente, em todas as situações em que o IRPJ devido apurado no
ajuste anual seja inferior ao valor das estimativas devidas no curso do ano
calendário, seria impossível realizar a transmutação recomendada no citado
Parecer PGFN/CAT no 88, de 2014, porque o primeiro não comportaria o segundo
em termos de valor. O contribuinte alegaria ter antecipado estimativas em valor
superior ao IRPJ devido (o que é a própria natureza do saldo negativo!) e
garantiria que, caso as antecipações não fossem homologadas em caráter
definitivo, a Receita Federal lhe cobraria a totalidade das antecipações não
homologadas. De acordo com as conclusões do Parecer PGFN/CAT no 88, de 2014,
para fins de cobrança e execução, ocorreria a substituição (ou conversão) das
estimativas pelo próprio IRPJ. Se for assim, como substituir estimativas devidas de
valor superior ao IRPJ devido? Certamente, esta conclusão é fruto da confusão
que se estabeleceu com os conceitos de Imposto Devido e Saldo de Imposto,
ambos apurados no ajuste anual. De toda forma confere exigibilidade às
estimativas objeto de compensações não homologadas e não certeza e liquidez ao
saldo negativo do IRPJ apurado no ajuste anual.
25. Ora, caso o saldo negativo venha a ser objeto de restituição e as estimativas
não sejam homologadas em caráter definitivo, fica configurada a restituição
indevida e a PGFN já se manifestou em outra ocasião que a restituição indevida de
tributo não é tributo, e sim crédito financeiro da União (Parecer PGFN/CAT no
1.414, de 2006). Há, portanto, uma incoerência nessa transmutação que
consistiria na conversão de antecipações não pagas ou não homologadas em IRPJ
devido no ajuste anual.
26. Por todas essas razões refuto a tese segundo a qual a aplicação dos arts. 37 e
38 da IN RFB no 900, de 2008, teria a implicação pretendida pela impugnante,
qual seja, o de assegurar a dedução das estimativas não homologadas na
composição do saldo negativo apurado nos termos do art. 2o e 28 da Lei no 9.430,
de 1996. O intuito dos referidos arts. 37 e 38 da IN RFB no 900, de 2008, foi
estabelecer os critérios de cobrança e aplicação de penalidade aos débitos objeto
de compensações não homologadas. Enquanto não for realizado o pagamento
não se pode defender que houve a implementação da condição resolutória
exigida pela Lei.
27. Ressalte-se, ainda, que as normas relativas à compensação impõem à
administração tributária o dever de reconhecer o crédito pleiteado, nos termos
Fl. 171
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906737/2012-73
6
em que dispõe a Instrução Normativa RFB no 1.717, de 17 de julho de 2017,
procedimentos também aplicáveis à atividade de homologação de quaisquer
compensações, por ser norma de caráter procedimental. E tudo alinhado ao
princípio da liquidez e certeza de que deve gozar o crédito pleiteado, tal como
exige a Lei.
(...)
28. Foi este o exato procedimento da administração tributária, quando iniciou
ações fiscais com o intuito de averiguar os créditos decorrentes de PIS não
cumulativos vinculados às receitas de exportação utilizados nas compensações
das referidas estimativas.
29. De tal análise, resultou que os créditos não foram reconhecidos em sua
totalidade e as compensações não foram homologadas ou foram homologadas
apenas parcialmente. O contribuinte ingressou com manifestação de
inconformidade em relação aos despachos decisórios que não reconheceram a
totalidade dos créditos pleiteados a qual se encontra em fase de discussão
administrativa na primeira instância de julgamento.
30. Admitir, de plano, a utilização do saldo negativo, nos moldes como utilizou o
contribuinte, quando a própria administração, após realizar os procedimentos
fiscais cabíveis, diz inexistir tal crédito no montante pleiteado e, ademais, sem
atentar para os princípios gerais que regram a compensação, especialmente a
certeza e liquidez do crédito, exigidas pela Lei, seria inverter, em desfavor do
fisco, a ordem vigente. Ademais, se a impugnante tem certeza da liquidez do
crédito ora guerreado, nada lhe custará aguardar o trânsito dos julgamentos em
curso, haja vista a prerrogativa legal que lhe assegura a suspensão da exigibilidade
dos débitos.
31. Após todas as considerações acima, e constatado o fato de que os referidos
processos administrativos fiscais, nos quais se discutem os créditos que amparam
as DComps utilizadas para compensação das estimativas encontram-se em fase de
discussão administrativa no âmbito da DRJ de Fortaleza, deve ser reformado o
Despacho Decisório de fl. 8, no sentido de reconhecer as parcelas de estimativas
objeto de compensações efetivamente homologadas, no valor acima
demonstrado, sem entretanto gerar saldo negativo de IRPJ.
32. De todo o exposto, julgo improcedente a manifestação de inconformidade
apresentada pelo contribuinte e indefiro o Pedido de Restituição no
02887.72774.200112.1.2.02-6712, por não reconhecer o crédito referente ao
Saldo Negativo do IRPJ pleiteado e, em consequência, não homologo as
compensações veiculadas nas Declarações de Compensação vinculadas ao crédito
ora analisado, transmitidas sob o no 42396.79317.200112.1.3.02-9946,
19821.96060.170412.1.7.02-9337,
09376.19285.140212.1.3.02-2660
e
10654.10014.170212.1.3.02-8851.
Fl. 172
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906737/2012-73
7
Irresignada com a decisão, a Recorrente interpôs Recurso Voluntário (fls. 125/142),
aduzindo, em síntese que:
(a) Que os processos administrativos fiscais nos quais se discutem os créditos que
amparam as DCOMPS utilizadas para a compensação das estimativas
encontram-se em curso, ainda pendentes de julgamento, no âmbito da DRJ de
Fortaleza - CE;
(b) nos termos do art. 2o da Lei no 9.430/1996, as pessoas jurídicas sujeitas à
tributação com base no lucro real podem optar pela apuração mensal do IRPJ e
da CSLL com base em estimativa, mediante a aplicação de percentuais sobre a
receita bruta mensal, sendo que, ao final do exercício, caso os valores pagos
superem o montante efetivamente devido, a diferença poderá ser objeto de
compensação ou restituição. Nesse contexto, a Recorrente alega que seu direito
encontra-se assegurado pelo referido dispositivo legal, uma vez que os créditos
que fundamentam as DCOMPS utilizadas na compensação das estimativas ainda
estão sob discussão administrativa, não podendo o Fisco glosar tais estimativas
e, por conseguinte, reduzir o saldo negativo pleiteado;
(c) a não homologação da compensação faculta ao contribuinte a interposição de
recurso administrativo dotado de efeito suspensivo, razão pela qual o despacho
decisório que deixou de homologar a compensação deve ter seus efeitos
suspensos até a prolação de decisão administrativa final;
(d) a compensação declarada teria atendido a todos os requisitos legais, operando
a extinção do crédito tributário, nos termos do art. 156, inciso II, do CTN;
É o relatório.

VOTO
Conselheira Cristiane Pires McNaughton, Relatora.
1
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, razão, pela qual, dele conheço.
2
MÉRITO
No presente caso, observa-se que a Delegacia da Receita Federal de Julgamento
(DRJ) homologou parcialmente as compensações relativas às estimativas de IRPJ e CSLL, sob o
Fl. 173
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906737/2012-73
8
fundamento de que parte das Declarações de Compensação (DCOMPs) foi objeto de homologação
parcial ou indeferimento em distintos processos administrativos, conforme demonstrado na
tabela constante da decisão de primeira instância, que a seguir reproduzo:

A instância de piso entendeu que a contribuinte considerou, no cálculo do saldo
negativo pleiteado, a integralidade das estimativas devidas, sem excluir os montantes vinculados a
compensações não homologadas ou homologadas parcialmente, o que, em sua visão, inflaria
indevidamente o valor do crédito passível de restituição ou compensação.
Todavia, o entendimento da instância de origem conflita com a jurisprudência
pacificada deste Conselho, sintetizada na Súmula CARF no 177, que dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL, ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação.
A referida súmula foi editada justamente para evitar glosas automáticas fundadas
exclusivamente na ausência de homologação da DCOMP, circunstância que, por si só, não
desnatura a legitimidade do crédito declarado e compensado, mormente quando se trata de
valores de estimativas regularmente confessados nas apurações mensais do IRPJ e da CSLL.
Nesse contexto, a ausência de homologação da compensação não constitui
elemento idôneo, por si só, para afastar a presunção de veracidade e liquidez do crédito oriundo
de estimativas declaradas pelo próprio contribuinte. Tal entendimento foi reiteradamente
acolhido por este Conselho, inclusive em hipóteses análogas envolvendo a glosa de compensações
não homologadas.
Dessa forma, à luz da diretriz firmada pela Súmula CARF no 177, impõe-se o
reconhecimento da legitimidade das compensações efetuadas com base nas estimativas
regularmente declaradas e confessadas pela contribuinte, afastando-se a glosa promovida pela
autoridade fiscal, fundada exclusivamente na ausência de homologação formal das DCOMPs.
3
DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto no sentido de dar provimento ao Recurso Voluntário, para
restabelecer a integralidade do crédito compensado pela DCOMP mencionada, afastando a glosa
impugnada.
Fl. 174
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1102-001.885 – 1a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10783.906737/2012-73
9

Assinado Digitalmente
Cristiane Pires McNaughton

Fl. 175
DF CARF MF
Original